Tribunal: STF
Processo: HC 221854
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Geovane de Oliveira Fernandes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 



    1. Tendo sido apresentado fundamento concreto, evidenciado na reiteração delitiva do paciente, para a decretação da prisão preventiva, mantida na sentença condenatória, não há manifesta ilegalidade.



    2. A situação julgada no HC n. 636.701/AC (DJe de 16/8/2021), no qual foi considerada suficiente a aplicação de medidas cautelares ao acusado reincidente em virtude da quantidade de droga apreendida, é diversa da apreciada neste writ, no qual houve condenação por tráfico e porte ilegal de arma de fogo, além de responder a outras ações penais, conforme exposto na sentença, não constando dos autos a cópia de documento que lhe comprove os antecedentes.



    3. Agravo regimental improvido. 



    (HC 769.646 AgRg, ministro Olindo Menezes – desembargador convocado do TRF 1ª Região)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja concedida a ordem para substituir a segregação cautelar por medidas cautelares diversas”. 



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator